Tribunal: TJSP
Processo: 1017416-94.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória de danos morais – Discussão restrita ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais - Danos morais não verificados – Discussão contratual - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou à honra do contratante - Apelação não provida, com majoração da verba honorária.